Tribunal: TJDFT
Processo: 0007997-89.2010.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INVIABILIDADE DE SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Se não há nos autos a confirmação de que o reconhecimento fotográfico observou as disposições do art. 226 do CPP e em Juízo a vítima não apresenta certeza para apontar o réu como autor do fato, não sendo o procedimento extrajudicial corroborado por qualquer prova judicial, não se verifica acervo suficiente para a condenação.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e não provido.